Tribunal: CARF
Processo: 10680.909876/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.909876/2018-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.914 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de agosto de 2023
Recorrente
SANTACOOP BH COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DECISÃO DEFINITIVA
É definitiva a decisão de primeira instância quando esgotado o prazo para
interposição do recurso voluntário de forma regular pelo sujeito passivo ou por
seu representante legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário e na parte conhecida em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de Compensação (Per/DComp) utilizando-se do crédito relativo aos pagamentos a maior de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) ), código 3280, no valor total de R$665.935,86 do
ano-calendário de 2016 para compensação dos débitos ali confessados:
- 24513.13041.030216.1.3.05-0587 referente ao mês de janeiro;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.909876/2018-01
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.914 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.909876/2018-01

- 03941.57433.110316.1.3.05-0096 referente ao mês de fevereiro;
- 19708.48930.080416.1.3.05-5363 referente ao mês de março;
- 25273.20284.110516.1.3.05-3175 referente ao mês de abril;
- 08737.35675.060616.1.3.05-4234 referente ao mês de maio;
- 09790.73591.150716.1.3.05-6148 referente ao mês de junho;
- 02182.13603.100816.1.3.05-2318 referente ao mês de julho;
- 21712.87774.150916.1.3.05-0009 referente ao mês de agosto;
- 20927.01427.071016.1.3.05-6052 referente ao mês de setembro;
- 41761.10164.111116.1.3.05-9635 referente ao mês de outubro;
- 15551.74427.141216.1.3.05-7435 referente ao mês de novembro; e
- 26861.17331.090117.1.3.05-1441 referente ao mês de dezembro.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 141-168:
O crédito de imposto de renda retido na fonte na prestação de serviços por
cooperativas de trabalho e associações profissionais em decorrência de atos
cooperativos somente pode ser utilizado após a ocorrência da retenção correspondente.
Durante o ano-calendário, o crédito pode ser utilizado apenas em compensações do
imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos cooperados ou
associados pessoas físicas.
Após o encerramento do ano-calendário, o crédito não utilizado poderá ser
objeto de pedido de restituição, bem como ser utilizado na compensação de débitos
relativos aos tributos administrados pela Receita Federal (RFB).
A partir das informações prestadas pelo contribuinte chegou-se à seguinte
análise do direito creditório:

Mês
Valor
Confirmado
Mês
Valor
Confirmado
Mês
Valor
Confirmado
Mês
Valor
Confirmado
Mês
Valor
Confirmado
Mês
Valor
Confirmado
Jan
R$ 57.594,76
Fev
R$ 49.793,93
Mar
R$ 38.175,88
Abr
R$ 32.001,29
Mai
R$ 55.400,10
Jun
R$ 55.773,05
Jul
R$ 61.863,10
Ago
R$ 52.280,82
Set
R$ 39.066,57
Out
R$ 40.024,60
Nov
R$ 46.371,44
Dez
R$ 50.819,11

Valor total do crédito reconhecido: R$ 579.164,65
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no(s) seguinte(s)
PER/DCOMP: 21712.87774.150916.1.3.05-0009 20927.01427.071016.1.3.05-6052
41761.10164.111116.1.3.05-9635 15551.74427.141216.1.3.05-7435
NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
PER/DCOMP:
26861.17331.090117.1.3.05-1441 [...]
Base Legal: Art. 45 da Lei no 8.541, de 1992. Art. 74 da Lei 9.430, de 1996.
Art. 43 da IN RFB no 1.300, de 2012. [...]

Resultado da análise por mês de retenção
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.914 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.909876/2018-01

Mês
Total informado (R$)
Total confirmado
(R$)
Total não confirmado
(R$)
Jan
59.400,10
57.594,76
1.805,34
Fev
51.437,40
49.793,93
1.643,47
Mar
57.322,26
38.175,88
19.146,38
Abr
43.674,45
32.001,29
11.673,16
Mai
56.958,72
55.400,10
1.558,62
Jun
56.783,67
55.773,05
1.010,62
Jul
65.000,56
61.863,10
3.137,46
Ago
53.310,75
52.280,82
1.029,93
Set
59.870,62
39.066,57
20.804,05
Out
52.394,31
40.024,60
12.369,71
Nov
57.044,93
46.371,44
10.673,49
Dez
52.738,09
50.819,11
1.918,98
Total (R$)
665.935,86
579.164,65
86.771,21

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 14a Turma DRJ/09 no 109-002.129, de 27.10.2020, e-fls. 74-82:
IRRF. COOPERATIVA DE TRABALHO. COMPENSAÇÃO.
O crédito do imposto de renda retido na fonte (IRRF) na prestação de serviços
por cooperativas de trabalho em decorrência de atos cooperativos, desde que
devidamente comprovado, poderá ser por ela utilizado, durante o ano-calendário da
retenção, na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos de rendimentos aos
cooperados pessoas físicas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 14a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade e, consequentemente, não
reconhecer o direito creditório, nos termos do relatório e do voto do Relator.
Recurso Voluntário
Notificada em 06.11.2020 (sexta-feira), e-fl. 179, a Recorrente apresentou o
recurso voluntário em 14.12.2020, e-fls. 181-182 e 241-253, procedimento fiscal contra o qual se
insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
1. DA TEMPESTIVIDADE.
Conforme consta no documento anexo (doc. 03, cit.), em 13.11.2020, sexta-
feira, a Recorrente baixou a cópia integral do processo. Nesse sentido, a Empresa
considera, por precaução, que o dia 13.11.2020 será tido como a data inicial de
intimação do acórdão proferido pela DRJ.
Sendo assim, a contagem do prazo de 30 dias para a interposição de recurso
voluntário, previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72, será iniciada em 16.11.2020,
segunda-feira, encerrando-se apenas em 15.12.2020, terça-feira.
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.914 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.909876/2018-01

Portanto, plenamente tempestivo o recurso voluntário interposto na presente
data. [...]
3. PRELIMINARMENTE: OFENSA À SÚMULA CARF No 143. A DRJ NÃO
ANALISOU OS DOCUMENTOS FISCAIS JUNTADOS QUE COMPROVAM AS
RETENÇÕES NA FONTE. NECESSÁRIO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
Conforme dito, o presente despacho decisório decorre de uma mera
parametrização de dados, sem análise dos efetivos documentos fiscais que comprovam
a retenção na fonte.
Nesse sentido, a celeuma aqui causada decorre do fato de que, transmitidas as
PER/DCOMP’s, a parametrização da RFB cruzou os dados dessas declarações com a
DIRF das fontes pagadoras, presumindo por esse cruzamento que haveria insuficiência
de crédito de IRRF.
Ocorre que, em sua defesa, a Empresa juntou NOTAS FISCAIS que lastreiam a
existência integral do saldo de IRRF declarado. Veja-se, por exemplo, que a
fiscalização não identificou a retenção de R$18,02 feita pelo CNPJ no
00.360.305/0001-04, em março/2016 (fls. 144 do PTA): [...]
A Empresa então juntou a nota fiscal que evidencia a prestação de serviços no
valor de R$ 1.261,19, e a retenção de tributos federais no exato valor de R$18,92
(R$1.261,19 x 1,5%), como se verifica abaixo (doc. 02 da manifestação de
inconformidade, fls. 56 do PTA): [...]
Comprovada a retenção realizada pelo tomador, resta demonstrado o direito
creditório nestes autos! Nenhum motivo existe para manutenção das glosas!
A DRJ, contudo, de forma completamente inusitada, entendeu que para
determinadas retenções seria necessário juntar os extratos bancários para atestar as
retenções (nos casos em que o erro de parametrização decorre de declaração de valor
incorreto pela fonte pagadora ou declaração em outra competência), e que para as
demais seria necessário comprovar o código declarado pela FONTE PAGADORA!!
Veja-se que absurdo, a Empresa já juntou todas as notas fiscais necessárias para
reverter todas as glosas!!
Ora, de início já se verifica que a decisão da DRJ contraria de morte a Súmula
CARF no 143, que determina que:[...] A prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos. [...]
Isso porque, conforme relatado, a Empresa já havia juntado, quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, uma planilha justificando cada uma
das divergências que ensejaram nas glosas e as respectivas notas fiscais que
comprovam a retenção na fonte (doc. 02 da manifestação de inconformidade).
Nesse sentido, é de se ver a consolidada jurisprudência do CARF, inclusive em
discussões que envolvem discussões de glosa de crédito de IRRF de cooperativas tais
quais a Recorrente: [...]
Portanto, a questão aqui apontada pode ser resumida da seguinte maneira:
demonstrado, por exaustivos documentos fiscais idôneos, a existência do crédito de
IRRF, necessário que o CARF remeta os autos à origem para que a DRF analise a
existência do direito creditório em favor do contribuinte, sob pena de preterição do
direito de defesa e supressão de instância.
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.914 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.909876/2018-01

Inclusive, na esteira das controversas colocações da DRJ, vale ainda destacar
que a Empresa promoveu a juntada de documentos adicionais, novas planilhas,
extratos bancários, enfim, uma série de documentos suporte que efetivamente
demonstram a regularidade do crédito pleiteado, o qual certamente teria sido
reconhecido não fosse a análise parametrizada efetuada pelo fisco.
Assim, pede-se preliminarmente seja dado provimento ao recurso voluntário
para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que os documentos
apresentados pela Recorrente sejam efetivamente analisados, com o consequente
reconhecimento do direito creditório discutido nos autos.
Sucessivamente, deve o CARF determinar a baixa dos autos em diligência para
oportunizar à DRF a análise dos documentos acostados aos autos a fim de confirmar a
materialidade do direito creditório ora discutido.
4. DO MÉRITO.
4.1. MATERIALIDADE DO CRÉDITO DE IRRF. RETENÇÃO NA FONTE
E DECLARAÇÃO DO CÓDIGO INCORRETO POR PARTE DA FONTE
PAGADORA.
COMPROVAÇÃO
POR
NOTAS
FISCAIS,
EXTRATOS
BANCÁRIOS E RELATÓRIO DO IRRF EMITIDO PELO E-CAC.
Como se sabe, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas à
cooperativa de trabalho estão sujeitas ao IRRF de 1,5%, nos termos do art. 45 da Lei
no 8.541/92. Sendo assim, para verificar o saldo de IRRF basta que se confira o valor
dos serviços prestados e verifique a retenção de 1,5% desses serviços.
Também é incontroverso que a Recorrente terá direito a compensar o tributo
retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados da cooperativa. Este
ponto é indiscutível nos autos, conforme prevê o §1o do art. 45 da Lei no 8.541/92:
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos associados.
Tais retenções devem ser feitas, via de regra, pelo pagamento sob o código 3280
– “IRRF - Pagamento PJ à cooperativa de trabalho”.
Contudo, a Recorrente identificou que algumas das suas fontes pagadoras
declararam as retenções sob códigos diversos, tais como: 1708 – “Remuneração de
Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica” e 6256 - “Pagamento efetuado
por órgão público”.
Obviamente, trata-se de um equívoco cometido PELA FONTE PAGADORA, o
qual não tem o condão de macular a existência da retenção e, consequentemente, do
direito creditório de IRRF.
Aliás, desde sua manifestação de inconformidade, a Empresa não hesitou em
esclarecer que o erro de parametrização da RFB decorreu do equívoco da fonte
pagadora, e também indicou para cada CNPJ questionado, e para cada competência, o
exato código e valor declarado pela fonte pagadora e comprovantes fiscais nesse
sentido (doc. 02 da manifestação de inconformidade).
Ainda assim, a DRJ entendeu ser necessária a apresentação de outros elementos
que provem que a FONTE PAGADORA cometeu o equívoco.
Muito embora esse julgamento seja completamente absurdo, a Empresa não
hesita em cumprir com o que foi solicitado: apresenta nova planilha (doc. 04, cit.) que
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.914 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.909876/2018-01

relaciona os seguintes documentos juntados para as glosas ora verificadas, organizadas
por CNPJ da fonte pagadora: (i) notas fiscais; (ii) extratos bancários e, ainda, relatório
anual de IRRF extraído do e-CAC (doc. 05, cit.).
Além disso, junta-se também, por amostragem, comprovantes de notificações
extrafiscais que a Recorrente encaminhou às fontes pagadoras, EXPRESSAMENTE
apontando o erro de declaração do código, com pedido para retificação das operações
(doc. 06).
Abaixo, evidencia-se um exemplo da comprovação do crédito.
Inicialmente, a fiscalização informou não ter identificado retenções por parte do
CNPJ 25.104.902/0001-07. [...]
Portanto, é certo que os valores aqui cobrados já foram devidamente recolhidos
aos cofres públicos. Eventual negativa ao direito creditório configura cobrança dúplice
acrescida de multa e juros, o que, além de carecer de embasamento lógico e jurídico,
configuraria enriquecimento indevido fazendário, que foi vedado, de forma geral, pelo
art. 884 do Código Civil [...].
Sendo assim, mais do que comprovadas as retenções por DIVERSOS meios de
prova (relatório de IRRF extraído do e-CAC, notas fiscais, extratos bancários e
notificações extrafiscais às fontes pagadoras), deve ser dado provimento ao recurso
voluntário para reformar o acórdão da DRJ e cancelar o despacho decisório ora
discutido.
4.2. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO DE IRRF. FONTE PAGADORA
DECLAROU RETENÇÃO EM PERÍODO DIVERSO OU NÃO REGISTROU AS
RETENÇÕES
REALIZADAS.
COMPROVAÇÃO
POR
NOTAS
FISCAIS,
EXTRATOS BANCÁRIOS E RELATÓRIO DE IRRF EMITIDO PELO E-CAC.
Nos tópicos anteriores, restou demonstrado que o erro da parametrização da
RFB decorreu também do fato de que, em algumas oportunidades, a fonte pagadora
declarou a retenção de acordo com a data de emissão da nota fiscal/fatura (regime de
competência), e não de acordo com a data do efetivo pagamento e retenção na fonte, e
em outras a fonte pagadora esqueceu de declarar as retenções. Mais uma vez tratam-se
de erros formais cometidos pela fonte pagadora, que em nada afetam o direito
creditório da Recorrente!
Após apresentação de todas as notas fiscais que lastreiam essas retenções, a
DRJ entendeu ser necessário juntar outro documento e explicitamente afirmou que os
extratos bancários seriam suficientes para esse que o litígio viesse a ser resolvido.
Mais uma vez a recorrente esclarece que está plenamente comprometida com o
esclarecimento dos fatos e com a verdade material, pelo que junta aos autos nova
planilha (doc. 04, cit.) que relaciona os seguintes documentos juntados para as glosas
ora verificadas, organizadas por CNPJ da fonte pagadora:
(i) notas fiscais; (ii) extratos bancários e, ainda, relatório anual de IRRF extraído
do e-CAC (doc. 05, cit.). Abaixo ilustra-se a devida retenção já comprovada por notas
fiscais, e agora também suportada por extrato bancário e relatório do e-CAC:
A fiscalização alega não ter identificado retenção valores pelo CNPJ
17.209.891/0002-74: [...]
As notas fiscais, contudo, comprovam essa retenção. Veja-se,
exemplificativamente, as retenções que, somadas, totalizam o exato valor de R$674,40
supostamente não identificado em janeiro (doc. 05, cit.): [...]
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.914 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.909876/2018-01

Além disso, a soma do valor líquido que consta nas NF’s (R$44.285,60) pode
ser conferida no extrato bancário (doc. 05, cit.): [...]
Assim, mais uma vez a Recorrente reitera o que vem sendo dito desde sua
manifestação de inconformidade: o crédito de IRRF pleiteado está devidamente
comprovado pelas retenções efetuadas, não cabendo o afastamento do direito
creditório por meras formalidades não atendidas pela Fonte Pagadora. Tendo ocorrido
a retenção, o direito à compensação decorre da Lei, não devendo ser obstado por
eventuais inconsistências declaradas por terceiros.
Destarte, tendo sido devidamente comprovado, por DIVERSOS meios de prova
(relatório de IRRF extraído do e-CAC, notas fiscais, extratos bancários), que o crédito
de IRRF é legítimo – em especial atendendo aos pedidos de documentos apresentados
pela DRJ, o despacho decisório deve ser cancelado e os créditos discutidos devem ser
reestabelecidos em favor da Recorrente.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
5. CONCLUSÃO E PEDIDOS.
PELO EXPOSTO, com base nos fatos e fundamentos acima delineados, pede e
espera a Recorrente o provimento do presente recurso voluntário, a fim de que,
preliminarmente, seja determinado o retorno dos autos à origem para análise da
documentação acostada pela Empresa nos termos da Súmula no 143 deste Eg.
Conselho.
Sucessivamente, requer que o CARF determine a baixa dos autos em diligência
para oportunizar à DRF de origem a análise dos documentos comprobatórios
acostados aos autos a fim de confirmar a materialidade do direito creditório ora
discutido.
Caso ultrapassada a preliminar, requer, no mérito, seja reconhecida a
insubsistência do acórdão proferido pela DRJ tendo em vista a plena comprovação da
materialidade do crédito, com a consequente homologação da compensação declarada
e extinção do débito fiscal nela compensado.
Em face do Despacho datado de 02.03.2021, e-fl. 888, que trata da
intempestividade do recurso voluntário (art. 5o e art. 33 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972), a Recorrente apresenta petição, e-fls. 892-897:
2. CONCLUSÃO E PEDIDOS.
PELO EXPOSTO, a Recorrente requer:
a) A análise e recebimento da petição apresentada e, se for o caso,
encaminhamento para distribuição a órgão colegiado do CARF na forma do art. 35 do
Decreto no 70.235/72;
b) A reconsideração do despacho de intempestividade ora emitido tendo em
vista a) os defeitos verificados na intimação fiscal; b) a demora na juntada do AR na
cópia integral do processo e c) a falha do sistema da RFB na atribuição do prazo para
recurso voluntário.
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.914 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.909876/2018-01

c) Ao final, seja o recurso voluntário devidamente processado e julgado para
reconhecer o crédito pleiteado pela cooperativa e homologar as compensações a ele
vinculadas.
Requer, caso seja esta a hipótese, que a presente petição seja recebida como
embargos de declaração, na forma do art. 65 do RICARF.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao pagamento a
maior de IRRF no valor de R$86.771,21 (R$665.935,86 - R$579.164,65) referente ao ano-
calendário de 2016 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
A Recorrente afirma que na decisão de primeira instância as provas não foram
analisadas com base na Súmula CARF no 143, de 03.09.2019, que determina que “a prova do
Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.914 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.909876/2018-01

imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda
devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos”. Esse enunciado é de observância obrigatória aos membros
do CARF, nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015. Somente com a publicação
no DOU de 18.12.2020 da Portaria ME no 410, de 16.12.2020 esse enunciado se tornou
vinculante, ou seja, após a lavratura da decisão de primeira instância ocorrida em 27.10.2020.
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Tempestividade do Recurso Voluntário
Em preliminar tem cabimento o exame da tempestividade do recurso voluntário
interposto, matéria esta expressamente suscitada pela Recorrente.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes são asseguradas aos litigantes em processo administrativo. Por
esta razão há previsão de que a pessoa jurídica seja intimada para apresentar sua defesa,
inclusive, por via postal no domicílio fiscal constante nos registros internos da RFB,
procedimento este que deve estar comprovado nos autos. Quando resultar improfícuo este meio,
a intimação poderá ser feita por edital publicado na dependência, franqueada ao público, do
órgão encarregado da intimação, caso em que se considera efetivada 15 (quinze) dias após a
publicação do edital, se este for o meio utilizado (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal
art. 23 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.914 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.909876/2018-01

No caso da emissão de Termo de Exclusão, a autoridade administrativa deve
cientificar o sujeito passivo para apresentação da impugnação no prazo de 30 (trinta) dias
contados da sua notificação. No mesmo prazo de 30 (trinta) dias, contra a decisão de primeira
instância, cabe recurso voluntário para reexame da matéria litigiosa. O recurso, mesmo
perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a perempção (art. 39 da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 14, art. 15, art. 33 e art. 35 do
Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
Estes prazos legais são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento e só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão
em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Outra característica é que também são
peremptórios, já que não podem ser reduzidos ou prorrogados pela vontade das partes.
Considera-se definitivo o ato decisório de primeira instância, no caso de esgotado o prazo legal
sem que a peça de defesa em instância recursal tenha sido interposta (art. 5o e art. 42 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 2o e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art.
80 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prevê:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
[...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. [...]
Art. 80. São definitivas as decisões (Decreto no 70.235, de 1972, art. 42):
I - de primeira instância, esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto; [...]
É definitiva a decisão de primeira instância quando esgotado o prazo para
interposição do recurso voluntário de forma regular pelo sujeito passivo ou por seu representante
legal.
Consta no Despacho de 22.06.2021, e-fls. 914-917:
Trata-se de requerimento apresentado pelo contribuinte às fls. 892 a 898 em
face da Declaração de Intempestividade de Recurso Voluntário (fl. 888), decisão esta
que considerou o apelo intempestivo.
O caso trazido pelo contribuinte em seu requerimento será analisado sob o
ângulo da verificação acerca da ocorrência de eventual erro material devido a lapso
manifesto, situação em que a autoridade administrativa pode efetivamente rever seus
próprios atos conforme dispõe o Art. 53 da Lei 9784/99:
“Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de
vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos.”
No presente caso, o Sujeito Passivo foi cientificado do Acórdão da DRJ em
referência em 06/11/2020, Aviso de Recebimento - AR (fl. 179). Portanto o prazo para
interposição do recurso voluntário começou a fluir em 09/11/2020, findando-se em
Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.914 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.909876/2018-01

08/12/2020. O Recurso Voluntário foi interposto em 14/12/2020, Termo de Análise de
Solicitação de Juntada (fl. 181 e 182), fora do prazo de trinta dias, portanto o apelo é
intempestivo, a partir dos dados objetivos. [...]
Relativamente à intempestividade questionada em petição, o Decreto no 7.574,
de 2011, que regulamenta o Decreto n° 70.235, de 1972, assim dispõe:
Art.56.A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em
que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como,
remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235,
de 1972, arts. 14 e 15). [...]
§2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação,
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifo acrescentado)
Ainda, o Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015, dispõe em seu art. 18, do Anexo II:
Art. 18. Aos presidentes de Câmara incumbe, ainda: (...)
XVIII - declarar a intempestividade de recurso voluntário, quando a matéria não
tenha sido questionada pelo sujeito passivo.
Diante do exposto, CONHEÇO do requerimento de fls. 892 a 898 e anulo a
Declaração de Intempestividade de Recurso Voluntário de fls. 888.
Assim, com fundamento no mencionado art. 56 do Decreto no 7.574, de 2011, e
no inciso XVIII, do artigo 18, do Anexo II, do RICARF, encaminhe-se o presente
processo à Divisão de Sorteio e Distribuição DISOR/CEGAP, para inclusão em lote e
sorteio no âmbito da 1a Seção/CARF.
Este despacho não tem força normativa de afastar a intempestividade do recurso
voluntário.
Verifica-se no presente caso que a Recorrente foi notificada da decisão de
primeira instância em 06.11.2020 (sexta-feira), e-fl. 179, e apresentou o recurso voluntário em
14.12.2020, e-fls. 181-182 e 241-253. O recurso voluntário foi apresentado após findo o prazo
legal ocorrido em 09.12.2020, já que dia 08.12.2020 é feriado municipal em Belo Horizonte/MG,
local de sede da Recorrente.
A legislação de regência da matéria não ampara o argumento da Recorrente de
que o prazo teria termo inicial no dia em que foi providenciada a cópia integral do presente
processo, qual seja, dia 13.11.2020, cujo efeito jurídico não é reabrir o prazo recursal. O
endereço que a Recorrente foi notificada validamente é na Rua dos Otoni no 712, conjunto 204 e
205, bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, CEP 30.150-274, que é o mesmo constante,
entre outros, na Procuração, e-fl. 190, no papel timbrado, e-fl. 193, na Ata da 27a Assembleia
Geral Ordinária, e-fl. 232, nas notas fiscais de serviços, e-fls. 271-288 e 300-321 e no
Comprovante de Rendimentos, e-fl. 299.
Resta evidenciada a apresentação intempestiva do recurso voluntário e assim a
decisão de primeira instância tornou-se definitiva, caso em que o litígio se encontra findo na
esfera administrativa.
Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.914 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.909876/2018-01

Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto conhecer em parte o recurso voluntário e na parte
conhecida em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 930
DF CARF MF
Original